Tribunal: CARF
Processo: 11080.732863/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732863/2018-51
ACÓRDÃO
1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 111/124) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 80/98, que julgou parcialmente procedente impugnação administrativa
(11/33) apresentadas pelo contribuinte referente à autuação (efls.02/03), que constituiu créditos
tributários sobre a exigência de multa isolada, referentes ao ano calendário de 2016.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento - NL,
lavrada em 14/09/2018, pelo qual a DRF/Manaus/AM formalizou a exigência de
multa, no montante de R$ 1.230.391,45, por compensação não homologada
efetuada em declaração de compensação - DCOMP apresentada pelo
contribuinte, tendo por fundamento legal o Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, com alterações posteriores, e demais dispositivos indicados na
Notificação de Lançamento de fls. 2/3.
De acordo com a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" e com o
"Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário" constante na NL, a infração se
deu pela seguinte motivação, in verbis:
DESCRIÇÃO DOS FATOS De acordo com o Despacho Decisório constante do
processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o que
enseja a aplicação de multa prevista na legislação.
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO A base de cálculo da
infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para a data
de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original. Base de cálculo
(Valor não homologado) = R$ 2.460.782,89 Valor da Multa = Base de cálculo X
Percentual da Multa (50%) Valor da Multa por compensação não homologada
(Código 3148) = R$ 1.230.391,45 O detalhamento da apuração da base de cálculo
da infração, parte integrante desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo
"Detalhamento da Apuração da Multa por Compensação Não Homologada".
De acordo com o descrito na NL, a infração se deu pela não homologação da
Declaração de Compensação - PER/DCOMP no 00188.02742.301013.1.3.04-6870,
constante no processo de análise no 10283.901.433/2014-12. Observe-se que a
este processo foi apensado o citado processo de análise da DCOMP. Consta ainda
que o Despacho Decisório que não homologou a compensação tem o No de
Rastreamento: 89562530. A Contribuinte tomou ciência da NL em 06/12/2018,
conforme consignado no Termo de "Ciência Por Abertura de Mensagem", anexo
às fls. 6. A impugnação, com documentos anexos, foi apresentada em
27/12/2018, data do "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 9.
DA IMPUGNAÇÃO Em sua peça impugnatória, anexa às fls. 11/33, firmada por
procuradores
devidamente
identificados,
a
Impugnante
apresenta
as
argumentações que representam suas razões de defesa, conforme transcreve-se
(reproduzindo citações textuais da impugnação), de forma resumida, mas
trazendo as suas essências, a seguir:
RESUMO DOS FATOS
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
3
a) A presente Impugnação é motivada haja vista a lavratura da Notificação de
Lançamento NLMIC no 2532/2018, a qual tem por objeto o lançamento de multa
por nãohomologação da PER/DCOMP no 00188.02742.301013.1.3.04-6870. Essa
não-homologação, frisa-se, se deu através do Despacho Decisório no 089562530
nos autos do processo administrativo no 10283-901433/2014-12), o qual se
encontra atualmente em discussão na esfera judicial.
b) Ocorre, porém, que a presente multa já é objeto de Auto de Infração, que
tramita sob o no 10283-726.677/2016-71, e que atualmente se encontra no
Centro Nacional de Gestão de Processos da Delegacia da RFB de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, aguardando julgamento da Impugnação.
c) Portanto, de prima se verifica que a presente Notificação de Lançamento, em
absoluto, não merece prosperar, tratando-se de uma autuação em duplicidade ao
Auto de Infração supracitado, conforme se faz evidência das informações acima
elencadas.
RAZÕES PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO
Preliminarmente - Da autuação em duplicidade – Ocorrência do bis in idem
d) É imperioso avaliar, conforme já antecipado quando do resumo dos fatos, que,
uma vez se tratando da presente Notificação de uma autuação em duplicidade, há
de ser terminantemente afastado o crédito ora exigido, mediante a inequívoca
configuração de bis in idem.
e) Já no Direito Tributário, as multas qualificadas são bons exemplos da
multiplicidade de sanções. Nesse caso, aliada à cobrança do crédito tributário,
aplica-se a multa qualificada em hipóteses que muito se assemelham às
modalidades típicas do crime tributário descrito no art. 1o da Lei 8.137/90 – o
suficiente, também, para que o art. 137 do CTN determine ser pessoal ao agente a
responsabilidade quando houver infração conceituada como crime.
f) Contudo, esses e outros exemplos partilham um elemento comum: nenhum
deles caracteriza formalmente uma dupla punição dentro de um mesmo “ramo”
do Direito, havendo, isto sim, o encontro de ramos distintos que ressoam diante
de uma determinada conduta gerando, cada um, seus próprios efeitos.
g) Diferente, óbvio, do presente caso, no qual efetivamente há a constituição de
uma dupla sanção pela Autoridade Fiscal mediante um mesmo ato, afinal não é
possível concluir outro ponto senão o de que se está diante de duas autuações
com mesmo ato “gerador”. Tratam-se, basicamente, de duas cobranças da multa
isolada, prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96: uma realizada pelo Auto de
Infração no 10283- 726.677/2016-71 (o qual atualmente se encontra na DRJ em
Ribeirão Preto/SP aguardando julgamento da Impugnação apresentada), e uma
pela presente Notificação de Lançamento.
h) Note-se que o CARF, em caso recente idêntico a este, já se posicionou pelo
reconhecimento do bis in idem e o afastamento total da autuação. Transcreve
excertos de Acórdãos do CARF.
i) Portanto, inexiste qualquer sustentação para a manutenção desta autuação,
merecendo a mesma ser totalmente afastada. Da necessidade de suspensão do
processo administrativo por repercussão geral declarada pelo STF
j) Deve ser levado em consideração que o objeto desta Notificação de
Lançamento – qual seja a aplicação da sanção prevista pelo art. 74, §17 da Lei no
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
4
9.430/96, que consiste em uma multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada – se encontra sob o crivo
do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, nos autos
do RE 796.939, conforme acórdão publicado em 20/06/14.
l) E não se diga que inexiste norma que expressamente disponha sobre o alcance
da suspensão de tramitação processual também às cortes administrativas, e que,
portanto, não há o que se falar na referida afetação para processos sob análise,
em regime de repercussão geral, pelo STF. Isso porque essa ausência de norma
específica no Regimento sobre o sobrestamento do processo administrativo
termina provocando situações em que fica evidente o conflito entre matérias
decididas pelos Tribunais Judiciais Superiores e a solução dada pelo CARF. Para
que isso seja evitado, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da decisão do
STF, a solução que prestigia o interesse público primário, qual seja o de garantir
uma eventual futura arrecadação e o interesse público maior de se manter a
integridade e coerência da jurisprudência (preceito normativo do art. 926 do
CPC/15, vale frisar) é justamente o sobrestamento do processo administrativo.
Nesses casos excepcionais, a suspensão deve ser admitida inclusive como medida
de cautela e como maneira de preservar tanto o interesse do administrado,
quanto da Administração.
m) Importante frisar que esse tratamento está perfeitamente alinhado, também,
com o art. 313 do CPC, o qual dispõe pela suspensão do processo quando a
sentença de mérito depender do julgamento de outra causa.
n) Inclusive, foi esse dispositivo que foi invocado recentemente pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, órgão máximo do CARF, para entender pelo
cabimento da suspensão de processos administrativos que analisavam a natureza
de subvenção para investimento de certos benefícios estaduais e dependiam de
uma confirmação do cumprimento dos requisitos impostos no Convênio ICMS no
190/2017. Citamos um deles, a título de elucidação: ... Transcreve excertos de
Acórdão da CSRF.
o) No mesmo sentido a disposição do art. 1.035, parágrafo 5o, do CPC, que
determina a suspensão do processamento de todos os casos pendentes, quando
reconhecida a repercussão geral.
p) Toda a argumentação supracitada parte, evidentemente, da previsão de que as
disposições do CPC, vide seu art. 15, são de aplicação supletiva e subsidiária na
ausência de norma que regule o processo administrativo. Isso significa dizer que,
mesmo na carência de norma específica do Regimento do processo
administrativo, a aplicação das normas do Código de Processo Civil, já seria
suficiente para justificar o sobrestamento do processo administrativo.
q) Uma vez reconhecida a repercussão geral de uma matéria pelo STF, dáse, por
consequência, a suspensão de trâmite dos demais processos que tenham por
objeto a mesma matéria, sendo que tais efeitos não se limitam à esfera judicial,
haja a vista a possibilidade de uma interpretação sistemática do que dispõem os
arts. 37 da CF/88; 2o da Lei 9.784/99 e 19, IV, V e, adicionalmente, mesmo o § 5o
da Lei 10.522/02, chega-se à conclusão que a suspensão desses feitos independe
de regra explícita pois decorrem da aplicação dos princípios administrativas da
eficiência e da finalidade, previstos pelo art. 37 da CF/881 e art. 2o da Lei no
9.784/99. Na sequência, o Impugnante colaciona excertos da doutrina, para
embasar suas conclusões que:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
5
r) Em respeito, portanto, aos princípios da eficiência e da finalidade, cuja
observância é imperativa à Administração Pública, em análise às normas
supracitadas, não há outra possível conclusão senão a de que o regime de
repercussão geral abrange também os processos em trâmite perante a Receita
Federal do Brasil, devendo-se no presente caso ser SUSPENSO o trâmite do
presente processo administrativo, bem como também devendo ser SUSPENSA a
exigibilidade do respectivo crédito tributário oriundo das multas ora discutidas,
pelas mesmas razões acima elencadas, até que se pronuncie o Supremo Tribunal
Federal sobre a constitucionalidade da multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, prevista pelo art.
74, §17 da Lei no 9.430/96. Da ocorrência de bis in idem pela aplicação simultânea
da multa isolada e da multa de ofício - Ilegalidade
s) Outro ponto de necessária abordagem diz respeito ao fato de que não é
admissível a aplicação simultânea da multa isolada com multa de ofício, em razão
da dupla sanção sobre a mesma base de incidência, conforme já decidido pelo
CARF, por meio do Plenário da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que pacificou
o entendimento de que não é cabível a cobrança de multa isolada quando já
lançada a multa de ofício. Este entendimento foi reafirmado quando do
julgamento do processo no 13839.001516/2006-64, recurso especial no
10.515.5375, Acórdão no CSRF 9101001.657, 1a Turma, julgado na sessão de 15 de
maio de 2013, conforme trecho abaixo colacionado do acórdão mencionado, que
deixa bem claro a inexigibilidade de multa isolada em concomitância com a multa
de ofício: ... Colaciona excertos de Acórdãos da CSRF.
t) Isso significa, de forma cabal, que a autuação ora enfrentada contraria
frontalmente a jurisprudência consolidada do CARF na medida em que impõe as
duas penalidades, exatamente nos moldes já rejeitados pelos julgadores e pelo
ordenamento jurídico.
DAS RAZÕES DE MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO Da Inexistência de Fato Gerador de
Obrigação Tributária para a Aplicação de Multa u) Acerca da multa ora discutida,
prevista na Lei no 9.430/96 – especificamente na seção que versa sobre
restituição e compensação de tributos e contribuições federais -, é importante o
destaque de que possui algumas peculiaridades que, analisadas a fundo, revelam
um total descompasso com Sistema Positivo.
v) A primeira delas reside em sua total incompatibilidade com os conceitos de
obrigação tributária. Isto porque, em concreto, impõe-se ao sujeito passivo uma
obrigação jurídico-tributária em decorrência de simples divergência entre o
mesmo e a Autoridade Fiscal. Em verdade, a aplicação de medida sancionatória
se verifica, sob o prisma da lei, limitado a tão somente se incorrido o sujeito
passivo em uma infração tributária quando existente a obrigação jurídico-
tributária – vide arts. 113, 114 e 115 do CTN. Transcreve os arts. 113 a 115 do
Código Tributário Nacional. Em seguida, o Impugnante colaciona excertos da
doutrina e da legislação aplicável, para embasar suas conclusões que:
x) Fica claro que o permissivo legal elege, como motivação para aplicação de
multa, a simples apresentação do pedido de compensação e um consequente
indeferimento pela Autoridade Fiscal. Tal motivação em nada pode ser
equiparada ou aceita como “hipótese” de aplicação de penalidade, nos termos
definidos no Código Tributário Nacional, tendo em vista uma completa
desconexão entre o exercício do direito de petição e uma efetiva infração
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
6
tributária – ou seja, uma “conduta (omissiva ou comissiva) contrária ao direito”,
nas já citadas palavras de Luciano Amaro. Por mais que haja previsão estabelecida
por meio da Lei no 9.430/96, sua incidência carece de norma prevista no Código
Tributário Nacional, revelando-se assim sua patente ilegalidade.
Da Inconstitucionalidade por Ofensa ao Direito de Petição
z) Expostas as ilegalidades – e já adiantado que a aplicação da multa está eivada
de inconstitucionalidades -, a primeira ofensa que deve ser levantada por esta
Impugnante diz respeito ao direito de petição, devidamente previsto pela
Constituição Federal em seu art. 5o, XXXIV.
a.1) O mero indeferimento de pedido de homologação da compensação justificar
a aplicação dessa sanção é uma clara afronta a Norma Constitucional, posto que
se reverte em punição automática aplicada contra o contribuinte caso o exercício
do seu direito de petição (in casu, pelo pedido de compensação) resulte em
indeferimento, em uma notória presunção de má-fé do contribuinte.
b.1) Em casos similares ao ora discutido, o Supremo Tribunal Federal (STF) já
declarou a inconstitucionalidade de norma que exigia depósito prévio de parte do
crédito tributário questionado administrativamente como um requisito de
admissibilidade do recurso voluntário exatamente considerando que tal ônus
implicaria em violação ao direito de petição do contribuinte – de maneira que não
é desarrazoado verificar que se trata essencialmente de uma mesma conduta
praticada pela Autoridade Fiscal, apenas com a diferença que, desta vez, aplica o
ônus sob a forma de uma multa imposta de forma automática ao contribuinte.
Transcreve excertos de Julgado do STF.
c.1) Além disso, é importante ressaltar que a Carta Magna brasileira estabelece,
em seu art. 5o, LIV e LV, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e a
ampla defesa. Vale dizer que, já contextualizado ao presente caso, nenhum
contribuinte pode sofrer sanções ou restrições de bens ou direitos sem que o ato
determinante dessa sanção observe um processo definido em lei, respeitados os
limites instituídos pela própria CF/88. Transcreve trechos da doutrina no sentido
de sua defesa.
d.1) Não é difícil perceber que a aplicação do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96
significa a imposição automática e sumária de multa, não se vislumbrando
quaisquer oportunidades dadas ao contribuinte de usufruir das garantias
constitucionais - há uma punição imediata pela simples prática do ato como se
ilícito o fosse.
Eis, portanto, clara a violação ao preceito constitucional.
e.1) No mais, há de se verificar também que a aplicação da multa ora discutida
constitui frontal violação ao princípio do não-confisco, este respaldado no art.
150, IV, da Constituição Federal.
f.1) Em se considerando a monta da sanção ora aplicada – 50% -, é evidente
tratar-se de medida com efeito equivalente ao confiscatório porquanto se verifica
que o STF já julgou como confiscatória a imposição de multas em patamar
semelhante aos instituídos pela fundamentação legal deste Auto de Infração.
Transcreve trecho de Julgado do STF.
g.1) Já defendia Humberto Ávila que, quando o encargo é tão alto que o direito do
contribuinte não possui mais um mínimo de eficácia, será então o encargo
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
7
inconstitucional. Para o doutrinador, aplicar uma proibição do excesso é algo
intrinsecamente ligado à necessidade de compatibilização dos direitos de
liberdade com o interesse público, desta feita a restrição estatal não restando
distante de forma a afastar os direitos fundamentais do contribuinte.
h.1) Esse equilíbrio de direitos sustentado pelo doutrinador não é algo novo, já
sendo objeto de análise anterior pelo próprio STF, de maneira que, in casu, pode-
se encontrar respaldo nos julgamentos para o presente pleito. Transcreve, assim,
excertos de decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello nos autos
do RE no 666.405/RS, no qual versa sobre sanções em Direito Tributário sob a luz
do princípio da proporcionalidade.
i.1) A desproporção entre a pena sugerida e o fato efetivamente comprovado
viola diretamente as normas Administrativas. Os princípios ora invocados estão
previstos no art. 2o, da Lei 9.784/99.
j.1) Transcreve, a seguir, trechos da doutrina para embasar sua conclusão que: "...,
não há como se admitir a manutenção da autuação face à compensação realizada
pela Recorrente, que se revela não só irrazoável e desproporcional, merecendo
sim ser caracterizada como indevida e abusiva pela ausência de vinculação à Lei."
l.1) Por isso a atuação administrativa está sujeita não só à legalidade formal, mas
também a sua adequação à verdade dos fatos, com o fim de configurar o que se
denomina legalidade substancial. Isto é, os atos administrativos estarão
cumprindo a lei se mantidos dentro dos padrões da razoabilidade e da
proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais, ao ultrapassar os objetivos da
norma escrita.
x) Por essas premissas, tem-se a necessidade deste Fisco ponderar os dados
esclarecidos nesta defesa, afastando, assim, a manutenção desta Notificação de
Lançamento e declarando-a totalmente improcedente. A Impugnante finaliza a
Impugnação, com os seguinte PEDIDOS, in verbis:
Por todo o exposto acima, e com fundamento na legislação trazida à lume, em
especial aos arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, REQUER o Impugnante que:
a) Seja RECEBIDA esta Impugnação, observada a sua tempestividade nos termos
dispostos no início desta;
b) Em sede dos argumentos preliminares, sejam acolhidas as teses apontadas por
esta Impugnante, notadamente a configuração de bis in idem diante da existência
de outro processo administrativo (processo no 10283-726.677/2016-71), de
idêntico objeto a esta Notificação de Lançamento, para ser reconhecida a
NULIDADE desta Notificação de Lançamento e no afastamento de todos os seus
efeitos; e
c) Por fim, caso não se entenda procedentes os argumentos acerca da nulidade
desta autuação, requer que seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE a
Notificação de Lançamento nos autos deste processo administrativo, afastandose
todas e quaisquer penalidades que possa conter, anulando-se,
consequentemente, o Lançamento realizado, tendo em vista todos os argumentos
e evidências trazidos nesta Impugnação.
Conforme informado no processo no qual foram analisadas as compensações
pleiteadas, processo no 10283.901.433/2014-12, apensado a este, a Contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade no que se refere à não-homologação
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
8
das compensações declaradas nas DCOMP em questão. Julgado na 1a Instância
Administrativa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS -DRJ/CGE julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
Não Reconheceu o Direito Creditório pleiteado. Cientificado do resultado do
Acórdão da DRJ, a Interessada não apresentou Recurso Voluntário ao Carf/MF,
face ao quê, os processos referentes aos débitos cujas compensações não foram
homologadas foram encaminhados à Cobrança e devido encaminhamento à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição dos débitos em Dívida Ativa da
União. Anexou-se os extratos de consulta às fls. 77/79, nos quais são confirmadas
tais situações.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Afastar a aplicação de dispositivo legal válido e operante sob a alegação de
afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade representa o
mesmo que se decretar a inconstitucionalidade da norma, o que não diz respeito
a atribuição dos órgãos do contencioso administrativo, mas sim daqueles
inseridos no âmbito do Poder Judiciário.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações de
Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a vigência
do art. 62 da Lei no 12.249/2010, independentemente da existência de dolo ou
fraude.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA. DUPLICIDADE.
Deve ser cancelado o lançamento de multa que já tenha sido objeto de
lançamento anterior. Impugnação Procedente em Parte.
Nesse aspecto, assim dispôs o dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, nos
termos do Relatório e Voto que passam integrar o presente julgado, em julgar
improcedente a impugnação, afastando a preliminar de nulidade, e mantendo o
crédito tributário exigido.
Intime-se para pagamento do crédito lançado no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
9
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Após, devidamente cientificado em 29.10.2019 (efls.103), interpôs seu recurso
voluntário em 06.11.2019 (efls.105) às efls.111/124, repisando e renovando os argumentos já
expostos em sede impugnatória, especialmente defendendo a tempestividade do recurso, além
de: Da reiterada necessidade de suspensão do processo administrativo por repercussão geral
declarada pelo STF e a iminência do julgamento com impactos direitos ao objeto do PA; Da
ocorrência de bis in idem – Necessidade de reforma da decisão recorrida - Anulação total do
crédito constituído; Da inexistência de fato gerador da obrigação tributária para a aplicação de
multa; Das incongruências da aplicação da multa isolada face o sistema constitucional –
Necessidade de pronunciamento pelo CARF; Da aplicação da multa isolada e seus concretos
efeitos como sanção política em desfavor dos contribuintes; e reforça: Por todo o exposto, e
amparado em sólida jurisprudência, é patente que a aplicação da multa isolada de 50%, constante
no art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, ao não se motivar por conduta objetivamente ilícita, constitui
claramente uma espécie de sanção política, devendo-se assim ser totalmente afastada a aplicação
dessa sanção e, ato reflexo, considerado TOTALMENTE IMPROCEDENTE a autuação ora em
referência”.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de Auto de Infração que constitui cobrança de multa isolada de 50% sobre
o valor do débito objeto de Declaração de Compensação não homologada, prevista no §17 do art.
74 da Lei n. 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
10
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Nos termos do § 17o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, portanto, será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, havendo, portanto, nítida vinculação entre estes autos e o
Processo Administrativo n. 10283.901.433/2014-12, haja vista que qualquer alteração que se
verifique no resultado daquele processo alterará a base de cálculo do presente auto de infração.
Embora a princípio o CARF não tenha competência para analisar tais fundamentos
de natureza constitucional, por força da Súmula CARF n. 2, no caso concreto deve ser dado
provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
o tema 736 da Repercussão Geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.920 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732863/2018-51
11
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal
a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
Assim, referido entendimento deve ser refletido no presente processo a teor do
disposto no art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Neste aspecto, declarada inconstitucional a base normativa do lançamento, este
deve ser cancelado.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e conheço do recurso voluntário
para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 135
DF CARF MF
Original